Tribunal: TJMT
Processo: 1001299-12.2021.8.11.0055
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001299-12.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO - CPF: 030.499.831-16 (APELADO), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (APELADO), AGNALDO MARCIANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 025.336.331-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DIORGENES URBANO BORGES DA SILVA - CPF: 044.952.951-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINALVA DE JESUS SILVA - CPF: 872.360.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE MELO - CPF: 016.586.911-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE BECKER - CPF: 051.128.121-84 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA DE OLIVEIRA PESSOA NUNES - CPF: 060.939.411-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO FIGUEREDO SANTANA - CPF: 055.483.021-32 (APELANTE), JOSÉ PEREIRA NETTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO FIGUEREDO SANTANA

APELADO: EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, § 3º) –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE CONDENAÇÃO DE
EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO –
POSSIBILIDADE –
AUTORIA COMPROVADA PELAS PROVAS ORAIS COLHIDAS NOS AUTOS
- MENTORA INTELECTUAL DO DELITO -
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O ROUBO SIMPLES OU MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DO
ANIMUS

FURANDI
E
NECANDI
– AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “H”, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE -
CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA FUNDADA EM CRITÉRIO MERAMENTE CRONOLÓGICO
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA –
RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

Inviável falar em absolvição do delito de latrocínio, quando o contexto probatório deixa estreme de dúvidas que o agente participou de maneira efetiva como mentor intelectual do crime.

Se o contexto probatório leva à conclusão que a pretendida subtração patrimonial resultou morte, deve o agente responder pelo latrocínio porque a figura típica do latrocínio, não exige que o evento morte esteja nos planos do agente, bastando que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte.

6. O critério de aplicação da agravante da alínea ""h"" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico”.
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016).

A
pena
de
multa
deve guardar proporcionalidade com a
pena
privativa de liberdade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001299-12.2021.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO FIGUEREDO SANTANA

APELADO: EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por
FERNANDO FIGUEREDO SANTANA, contra a
sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra que, julgou parcialmente procedente a denúncia para (id. 102713027):

Absolver EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO do delito de Latrocínio, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e;

Condenar
FERNANDO FIGUEREDO SANTANA
à pena de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio.

Nas razões recursais de id. 102713064 o Ministério Público pugna pela condenação de EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO, ao argumento de que as provas são indenes de dúvidas da participação da apelada como mentora do ato criminoso.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública, representando EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO, requereu o não provimento do recurso ministerial (id. 102713068).

Representando o acusado Fernando Figueredo Santana, busca a Defensoria Pública, nas razões recursais de id. 115394112, a desclassificação do delito de Latrocínio (art. 157, §3º, inciso II) para roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal) ou para o roubo majorado pela restrição de liberdade (art. 157, §2º, inciso V, do Código Penal).

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II (vítima com idade superior a 60 anos) e a condução da pena para o seu mínimo legal (id. 115394112)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugna pelo não provimento do recurso defensivo (id. 115394115).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público e pelo não provimento do recurso defensivo (id. 119409490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, FERNANDO FIGUEREDO SANTANA

APELADO: EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do recurso ministerial.

Sustenta o Ministério Público que há provas suficientes acerca da participação de Eine Indiara no delito, alegando que embora não tenha participado dos atos executórios, ela teria sido a mentora intelectual do delito.

A denúncia narra que (id. 1027412544):

“Consta da investigação criminal que na madrugada de 11 de fevereiro de 2020, por volta das 22h, na residência localizada na Rua Celso Rosa Lima (Rua 26), nº 292, Centro, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, os denunciados Eine Indiara Pereira Francisco e Fernando Figueredo Santana, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, com consciência e vontade, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em dinheiro, mediante grave ameaça, violência física e tortura, que resultaram na morte da vítima José Pereira Netto (“Zé Raizeiro”, 81 anos de idade).

Segundo restou apurado, a denunciada Eine Indiara Pereira Francisco trabalhou no comércio de ervas e raízes da vítima José Pereira Netto (“Zé Raizeiro”), oportunidade em que tomou conhecimento acerca da existência de um cofre com grande quantidade em dinheiro mantido pela vítima.

Restou consignado que a vítima demitiu a denunciada Eine Indiara do trabalho, ao passo que a denunciada Eine Indiara, em unidade de desígnios e cooperação de condutas com o denunciado Fernando Figueredo, passaram a arquitetar e planejar o roubo na casa e comércio do ofendido, principalmente do citado cofre que guardava quantia considerável de dinheiro.

Na noite e hora dos fatos, os denunciados Eine Indiara e Fernando se dirigiram até a residência da vítima “Zé Raizeiro”, adentraram ao local, renderam e amordaçaram o idoso. Segundo consta, os denunciados amarraram uma camiseta na boca da vítima, amarraram suas mãos e pés, bem como colocaram um saco plástico em sua cabeça e o deixaram de joelhos ao chão.

Ato contínuo, os indiciados Eine Indiara e Fernando desferiram vários golpes com instrumento contundente na cabeça e corpo da vítima, impondo-lhe intenso sofrimento e causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial (em anexo), que foram a causa eficiente da morte da vítima por “asfixia mecânica com emprego de tortura e meio cruel”.

Em seguida, os denunciados localizaram a chave e abriram o cofre da vítima, e de lá subtraíram cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) em dinheiro, dividiram entre eles e empreenderam fuga do local”.

Pois bem.

Quanto a autoria, as testemunhas Pâmela de Oliveira Pessoa Nunes e Fabiano de Melo, funcionários da vítima, ao serem ouvidos em Juízo, relataram que após ser demitida, a apelada Eine Indiara, foi flagrada tentando furtar o estabelecimento comercial da vítima.

Pâmela de Oliveira Pessoa Nunes, acrescentou ainda que o crime em questão, teria sido praticado por alguém que conhecia o local, visto que teriam vasculhado somente o quarto da vítima e o cofre de onde foram subtraídos os valores pertencentes a José Pereira Netto.

A investigadora de Polícia Edinalva de Jesus Silva, ao depor sob o crivo do contraditório, declarou que a apelante ao ser questionada sobre a sua participação no evento delituoso, disse que teria comentado com o corréu Fernando que estava descontente com a vítima por causa de sua demissão e que o local seria de fácil acesso. Afirmou, também, que após efetuar a prisão do corréu FERNANDO, este ao ser interrogado, esclareceu que após EINE INDIARA ter lhe passado as informações do local, praticou o roubo em companhia de um indivíduo conhecido pela alcunha de BIEL e a apelante.

Contudo, a testemunha policial Edinalva disse que ao analisar as filmagens das câmeras de segurança das imediações do local dos fatos verificou que o corréu teria agido sozinho.

Afirmou, ainda, que o responsável por ter praticado o delito possuía informações privilegiadas, vez que o imóvel não estava desarrumado, tendo o agente ido diretamente ao cofre que a vítima possuía. Aliás, disse que o cofre se encontrava em local de difícil localização.

Por sua vez, o corréu Fernando Figueredo Santana, ao ser ouvido na fase policial (id. 102712522), afirmou que a apelante teria lhe fornecido informações sobre a existência de um cofre no estabelecimento comercial da vítima, onde era funcionária, tendo eles combinado de adentrar no local para subtrair valores do seu interior. Disse, ainda, que no dia combinado, fizeram uso excessivo de entorpecentes, motivo pelo qual, desistiram do intento criminoso.

Já no dia dos fatos, asseverou que o roubo fora praticado por ele, a apelante e Biel, sendo Eine e Biel responsáveis pela morte da vítima.

Ouvido novamente na Delegacia de Polícia, Fernando confirmou que em data anterior aos fatos, ele e a corré deixaram de praticar o crime por terem usado entorpecentes em excesso e que no dia dos fatos, de posse das informações passadas por Eine, decidiu cometer o crime sozinho sem conhecimento da apelante, deixando inclusive de repassar qualquer valor para ela.

Em Juízo, Fernando confessou ter cometido o crime sozinho, ratificando a versão apresentada na segunda oportunidade em que foi ouvido na Delegacia de Polícia.

De fato, as provas orais colhidas, tanto na fase inquisitiva, quanto na fase judicial, não dão certeza acerca da participação da apelante nos atos executórios do delito.

Todavia, observa-se que a acusada EINE INDIARA foi a mentora do delito de latrocínio, tendo repassado ao corréu FERNANDO FIGUEREDO informações importantes para o êxito da empreitada criminosa, tendo em vista que a apelante teria sido funcionária da vítima, conhecia a rotina do estabelecimento comercial, bem como o local do cofre e como poderia abri-lo.

Como se vê, o assalto fora planejado com alguns dias de antecedência, não tendo se consumado em data anterior à ocorrência dos fatos por estarem a apelante e o corréu estavam sob o efeito de drogas, sendo clara a posição de mentora intelectual da acusada EINE INDIARA, a qual por motivo de vingança, repassou todas as informações necessárias para o sucesso da empreitada criminosa.

Desse modo, no caso em apreço, tal contexto não isenta a recorrida da responsabilidade penal que lhe é imputada, pois cabalmente demonstrada a autoria intelectual do delito, na medida em que, após estabelecer o prévio ajuste com o corréu, evidenciando a prévia ciência e a indispensável anuência referente à ação delitiva posteriormente perpetrada, configurando nítido caso de concurso de agentes, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Ante o exposto, acolho o pleito ministerial para condenar a apelante EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO pela prática do crime de latrocínio em concurso de pessoas (art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 29 do Código Penal).

Passo a dosimetria da pena.

A culpabilidade da acusada excedeu a normalidade do tipo, pois, conforme consta nos autos, notadamente por meio do laudo de necropsia, a vítima foi submetida a intenso sofrimento em razão dos inúmeros golpes com instrumento contundente, além, das circunstâncias em que foi encontrado, visto que foi amarrado, amordaçado e teve uma sacola colocada em sua cabeça, ocasionando à vítima uma morte dolorosa.

Quanto aos antecedentes, verifico que a ré possui condenação pela prática do delito de receptação (Executivo de pena n.

2000213-86.2021.8.11.0055), transitada em julgado em data anterior aos fatos apurados, já alcançados pelo período depurador, o qual não pode ser utilizado para configuração da reincidência, porém, apta a configurar a mencionada circunstância judicial.

Já as circunstâncias judiciais da conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do delito, bem como o comportamento da vítima, são normais à espécie.

Desse modo, em razão da negativação dos vetores da culpabilidade e dos maus antecedentes, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexiste atenuante, contudo incide a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP (vítima maior de 60 anos), chegando à pena intermediária de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual, por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena, na terceira fase dosimétrica, torno definitiva.

Fixo o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º. “a”, do Código Penal.

Do recurso de Fernando Figueredo Santana.

A Defensoria Pública alega inicialmente que o apelante não teve a intenção de ceifar a vida da vítima, pugnando, desse modo, pela desclassificação do delito de latrocínio para o de roubo simples ou para o de roubo majorado pela restrição de liberdade.

Contudo,
no caso em apreço se afigura evidente que a subtração dos valores perpetrada pelo acusado restou acompanhada do seu dolo em atentar contra a vida da vítima. Isso porque, o réu, no mínimo, assumiu o risco do resultado mais grave (morte da vítima) – o qual, aliás, não era apenas totalmente previsível, mas acabou realmente se concretizando –, merecendo destaque, nesse particular, a potencialidade lesiva do meio empregado pelo acusado (aplicação do golpe “mata-leão”, duros golpes de instrumento contundente, resultando em diversas lesões no corpo da vítima, além intenso sofrimento e por fim, a sacola colocada em sua cabeça).

Desse modo, entendo que se afiguram irrelevantes os relatos do acusado no sentido de que teria agido sem
animus necandi
(sob a alegação de que pretendia apenas desmaiar a vítima e amarrá-la para poder adentrar no local dos fatos), pois não há dúvidas de que agiu com inequívoca intenção de ceifar a vida da vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, assumiu o risco de produzi-la.

Aliás, conforme ensina Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 7ª ed., RT 2007, p. 693), o latrocínio é crime qualificado pelo resultado, em que
"se exige dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte)"
.

Desse modo, exige-se dolo direto somente quanto à conduta de subtrair mediante violência ou grave ameaça, elemento este que restou suficientemente comprovado.

Assim, se o contexto probatório leva à conclusão que a pretendida subtração patrimonial resultou morte, deve o agente responder pelo latrocínio porque a figura típica do latrocínio, não exige que o evento morte esteja nos planos do agente, bastando que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte.

Diante desse contexto, os elementos de prova demonstraram, com segurança, tanto o
animus necandi
quanto o
animus furandi
na conduta do apelante, tendo em vista que o resultado morte foi ocasionado pelas agressões praticadas pelo apelante, as quais foram empregadas nas mesmas circunstâncias da subtração dos bens da vítima.

Assim, não prospera o argumento defensivo de que o apelante Fernando Figueredo Santana teria agido sem
animus necandi
, diante das agressões efetuadas por ele.

Quanto à dosimetria da pena, requer a Defensoria Pública, o afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (vítima com idade superior a 60 anos) e, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena para seu mínimo legal.

A basilar foi corretamente fixada pelo Juízo
a quo.

In casu
, a pena-base foi aumentada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses, em razão da negativação da circunstância judicial da culpabilidade, sob o seguinte fundamento:

“A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo excedeu a normalidade do tipo, visto que, conforme consta nos autos, notadamente por meio do laudo de necropsia, a vítima JOSÉ PEREIRA NETTO foi submetido a intenso sofrimento em razão dos inúmeros golpes com instrumento contundente proferido em seu desfavor, bem como, foi amarrado, amordaçado e teve uma sacola colocada em sua cabeça, fatos estes que ocasionaram uma morte dolorosa para a vítima”.

Como se vê, a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, revela-se idônea, valendo-se de elementos concretos angariados no curso da instrução penal,
de modo a demonstrar que a conduta ultrapassou a gravidade inerente ao tipo penal, portanto, a dosimetria realizada foi adequadamente fundamentada, justificando o aumento da pena-base.

Assim, apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da culpabilidade, haja vista violência exacerbada empregada no cometimento do ilícito, mostra-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Quanto ao pleito de afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal (vítima com idade superior a 60 anos), sob a alegação de que o acusado não tinha conhecimento acerca da idade da vítima, mais uma vez não assiste razão à defesa.

Isso porque o critério de aplicação da referida agravante, em caso de vítima idosa, é objetivo e cronológico.

Neste sentido, é o entendimento o Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 6. O critério de aplicação da agravante da alínea ""h"" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico”.
(REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016).

Desse modo, comprovado que a vítima possuía mais de sessenta anos à época dos fatos, não há como afastar a referida agravante.

Assim sendo, mantem-se a compensação realizada pelo Juízo
a quo
entre a agravante
prevista no artigo 61, II, “h”, do Código Penal e a atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, e por ausência de causas de diminuição ou aumento de pena na terceira fase dosimétrica, mantenho a pena final em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Todavia, para guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada, passo a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para condenar EINE INDIARA PEREIRA FRANCISCO pela prática do crime de latrocínio em concurso de pessoas (art. 157, § 3º, inc. II c/c art. 29 do Código Penal), à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por FERNANDO FIGUEREDO SANTANA e, DE OFÍCIO, readéquo a pena de multa para 14 (quatorze) dias-multa, fixado o dia-multa em 1/30 (trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022